Tribunal: TJMT
Processo: 1030301-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030301-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INTEGRAL. CRÉDITO AINDA NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. ART. 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pelo mesmo ente público. A decisão agravada manteve a liminar de primeiro grau, que deferiu a suspensão da exigibilidade de débitos fiscais municipais relativos ao ITBI e ao IPTU, ainda não inscritos em dívida ativa, e determinou a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do Banco Bradesco S.A., com fundamento no depósito judicial do montante integral dos débitos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber: (i) se o depósito judicial do montante integral do crédito tributário, realizado antes da inscrição em dívida ativa, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional; (ii) se a produção dos efeitos suspensivos do depósito está condicionada à homologação pela Fazenda Pública; e (iii) se a ausência de constituição definitiva de parte dos créditos afasta os efeitos do depósito regularmente realizado.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, II, do Código Tributário Nacional prevê expressamente o depósito do montante integral como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem impor como requisito a prévia inscrição em dívida ativa ou a constituição definitiva do crédito. Condicionar os efeitos da norma a pressupostos que o legislador não estabeleceu equivale a restringir, por via interpretativa, direito expressamente assegurado ao contribuinte.

4. O depósito judicial do montante integral constitui direito subjetivo do contribuinte, exercível independentemente de autorização judicial ou de homologação pelo ente credor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A exigência de concordância da Fazenda Pública criaria mecanismo apto a inviabilizar arbitrariamente o exercício desse direito, em frontal contrariedade aos princípios da legalidade e da proteção à confiança legítima.

5. A suspensão da exigibilidade opera em relação ao débito objeto do depósito integral, sendo irrelevante, para esse efeito específico, a existência de outras pendências fiscais do contribuinte ainda não objeto de depósito. A resolução das demais controvérsias deve ocorrer no processo de origem.

6. A alegação de inexistência de risco de dano não se sustenta. O contribuinte se encontrava em situação de vulnerabilidade real: estava impedido de obter certidão necessária ao exercício de suas atividades sem dispor de qualquer meio administrativo de defesa, dado que os créditos sequer haviam sido inscritos em dívida ativa. O depósito judicial representa, nesse contexto, o instrumento legalmente previsto para superar esse impasse.

7. Não há dano concreto ao ente público. O montante integral permanece depositado em juízo, conservando o Fisco a garantia real do crédito e a possibilidade de levantamento imediato em caso de decisão favorável. A suspensão alcança apenas a exigibilidade, não a existência nem a validade do crédito tributário.

8. A decisão recorrida não criou hipótese suspensiva nova nem violou os princípios da legalidade tributária ou da indisponibilidade do crédito público. Ao contrário, aplicou com precisão a hipótese expressamente prevista no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o que representa fiel cumprimento da lei.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O depósito judicial do montante integral do crédito tributário, realizado pelo contribuinte antes da inscrição em dívida ativa, é causa suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, independentemente de autorização judicial ou de homologação pela Fazenda Pública, assegurando ao contribuinte o direito à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CTN, art. 206; CTN, art. 34; CPC/2015, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.289.977/SP; STJ, Súmula n. 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030301-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Várzea Grande,
com fundamento no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo mesmo Município.

No presente Agravo Interno, o Município sustenta, em síntese, que: o depósito realizado é unilateral e não foi homologado pela Fazenda Pública; parte dos créditos ainda não se encontra definitivamente constituída; o art. 151, II, do Código Tributário Nacional não admite interpretação ampliativa; não há risco de dano ao contribuinte, pois a urgência decorre exclusivamente de interesse negocial privado; e que a manutenção da decisão viola os princípios da legalidade tributária e da indisponibilidade do crédito público.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030301-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto pelo
Município de Várzea Grande,
com fundamento no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo mesmo Município.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Agravada ajuizou a ação de origem, visando à suspensão da exigibilidade de débitos fiscais municipais ainda não ajuizados, com o intuito de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

Relata que, ao solicitar certidão negativa de débitos junto à Secretaria Municipal de Finanças de Várzea Grande/MT, teve o pedido indeferido em razão da existência de débitos pendentes. Todavia, sustenta que tais débitos ainda não foram inscritos em dívida ativa tampouco objeto de execução fiscal, impossibilitando, assim, a apresentação de defesa ou a formalização da garantia em juízo.

Diante disso, propõe a antecipação da garantia, mediante o depósito judicial do montante integral do débito.

A liminar foi deferida suspendendo a exigibilidade de débitos fiscais municipais relativos ao ITBI e IPTU, ainda não inscritos em dívida ativa, e determinou a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 206 do Código Tributário Nacional.

Na decisão monocrática ora agravada, a Relatora manteve o entendimento do juízo de primeiro grau, reconhecendo que o depósito judicial do montante integral do débito constitui direito subjetivo do contribuinte, independente de autorização judicial ou homologação pela Fazenda Pública, aplicando por analogia a Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça para negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, insurge-se o Recorrente.

A controvérsia central reside em saber se o depósito judicial do montante integral do débito tributário, realizado pelo contribuinte antes mesmo da inscrição em dívida ativa, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito e ensejar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

A resposta é afirmativa, e os fundamentos que sustentam a decisão agravada são juridicamente consistentes.

O art. 151, II, do Código Tributário Nacional prevê expressamente que o depósito do montante integral do crédito tributário é causa de suspensão de sua exigibilidade.

A tese do Município Agravante, de que o depósito somente produziria efeitos suspensivos quando incidente sobre crédito definitivamente constituído e previamente inscrito em dívida ativa, equivale a acrescentar requisitos que o legislador não estabeleceu. Não cabe ao intérprete restringir o alcance de norma que o próprio texto legal não restringe, sobretudo quando essa restrição opera em desfavor do contribuinte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o depósito previsto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional constitui direito subjetivo do contribuinte, podendo ser realizado tanto nos autos da ação principal quanto em ação cautelar, sendo desnecessária a autorização do juízo.

Esse entendimento, consolidado no REsp 1.289.977/SP e reafirmado em diversos precedentes, reflete a compreensão de que o objetivo do depósito é precisamente garantir ao sujeito passivo a possibilidade de discutir o crédito sem suportar os efeitos da mora, oferecendo ao Fisco a correspondente garantia de recebimento.

O argumento de que o depósito não foi homologado pela Fazenda Pública tampouco prospera. A administração tributária tem o dever de verificar a suficiência do valor depositado e, caso o montante corresponda integralmente ao débito, alterar o respectivo status em seus sistemas para que passe a figurar com a exigibilidade suspensa.

Esse procedimento não é discricionário: é vinculado. Condicionar a produção dos efeitos legais à concordância ou homologação do ente credor criaria, na prática, a possibilidade de a Fazenda Pública inviabilizar arbitrariamente o exercício de um direito expressamente assegurado ao contribuinte. Tal interpretação contraria os princípios da legalidade e da proteção à confiança legítima.

No que tange à alegação de que parte dos créditos ainda não estaria definitivamente constituída, a decisão monocrática identificou com precisão que o Banco Bradesco efetuou o depósito judicial do crédito referente ao ITBI, conforme consta do Id. 201982949 dos autos de origem. A existência de outros débitos em discussão não tem o condão de afastar os efeitos do depósito regularmente realizado quanto ao crédito efetivamente depositado. A suspensão da exigibilidade opera em relação ao débito objeto do depósito integral, e não depende da resolução de todas as pendências fiscais do contribuinte.

A assertiva de que inexistiria risco de dano ao contribuinte, porque a urgência decorreria de mero interesse negocial privado, também não se sustenta. O Banco Bradesco teve negado o pedido de certidão negativa de débitos em razão de pendências fiscais sobre as quais não lhe era possível apresentar impugnação administrativa regular, já que os créditos sequer haviam sido inscritos em dívida ativa.

Nessa situação, o contribuinte se encontra em posição de absoluta vulnerabilidade: está impedido de obter a certidão que necessita para suas atividades, sem que lhe seja ofertado qualquer meio administrativo de defesa ou garantia do juízo. O depósito judicial, nesse contexto, representa exatamente o instrumento legalmente previsto para superar esse impasse, assegurando ao Fisco a garantia do crédito e ao contribuinte a possibilidade de discuti-lo sem sofrer os efeitos da inadimplência.

Por outro lado, não há dano concreto ao Município.

O valor do débito está integralmente depositado em juízo, sob custódia judicial. O Fisco não perde o crédito: conserva a garantia real do montante integral, acrescida da possibilidade de levantamento imediato em caso de decisão favorável ao ente público. O que se suspende é apenas a exigibilidade — não a existência nem a validade do crédito tributário.

A alegação de violação aos princípios da legalidade tributária e da indisponibilidade do crédito público igualmente não prospera. A decisão recorrida não criou hipótese suspensiva nova nem relativizou a indisponibilidade do crédito: aplicou, com precisão, a hipótese expressamente prevista no art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Dar cumprimento à lei não configura ofensa à legalidade — ao contrário, é sua mais fiel expressão.

Por fim, o argumento relativo à legitimidade passiva do Banco Bradesco quanto aos débitos de IPTU, com fundamento no art. 34 do Código Tributário Nacional, refere-se ao mérito da discussão tributária principal, que deve ser resolvida no processo de origem. Tal questão não interfere na análise dos pressupostos para a suspensão da exigibilidade mediante depósito integral, que é medida de natureza cautelar e provisória, destinada a preservar a situação das partes enquanto se discute o direito material.

Diante de todo o exposto, a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento está em plena conformidade com a legislação tributária e com a jurisprudência dominante sobre a matéria, não havendo razão para sua reforma.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026